Tribunal: TJDFT
Processo: 0728185-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728185-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: TADEU DO BONFIM DE OLIVEIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A em face da r. decisão (ID 48965617) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Tadeu do Bonfim Oliveira Lopes, indeferiu a conversão do feito em Execução, facultando ao recorrente a conversão em Ação Monitória, sob o fundamento da ausência de título executivo extrajudicial. A parte Agravante, por meio da petição de ID 50551667, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator